Tribunal: TJES
Processo: 5020001-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE HOMOLOGADA. REGRESSÃO DE REGIME. FIXAÇÃO DA DATA-BASE. REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE PROCESSOS E AUSÊNCIA DE CERTIDÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS E DO MARCO INTERRUPTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em execução interposto contra decisão que homologou falta grave, determinou regressão para o regime fechado, unificou as penas em 23 anos, 7 meses e 19 dias, e fixou 11/03/2025 como marco interruptivo para benefícios executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a data-base para concessão de benefícios executórios foi corretamente fixada em razão da falta grave;
(ii) verificar se há inclusão indevida de processos atribuídos a homônimos;
(iii) analisar se a ausência de certidões de trânsito em julgado compromete a definitividade das condenações consideradas;
(iv) estabelecer se há excesso de execução e se estão presentes os requisitos para progressão antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prática de falta grave autoriza a regressão de regime e reinicia o prazo para concessão de benefícios, conforme arts. 118 e 127 da LEP, de forma que a data-base deve corresponder ao fato infracional mais recente, ocorrido em 11/03/2025.

4- O entendimento jurisprudencial citado autoriza a consideração da falta grave para fins de progressão, inclusive antes de sua homologação, o que reforça a correção da data-base fixada pelo Juízo da execução.

5- A reincidência constitui condição pessoal que repercute em toda a execução penal, independentemente de constar em todas as condenações unificadas, legitimando sua consideração para cálculo de benefícios.

6- As alegações de inclusão indevida de processos atribuídos a homônimos e de falta de certidões de trânsito em julgado carecem de qualquer prova documental ou indicação específica de processos, não sendo aptas a infirmar os cálculos apresentados.

7- As planilhas de execução foram disponibilizadas às partes, sem qualquer violação ao contraditório, e não há demonstração de erro concreto nos dados utilizados pelo Juízo da execução.

8- Não há excesso de execução demonstrado e tampouco comprovação do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para progressão antecipada ou conversão de regime.

9- O parecer ministerial e o juízo negativo de retratação reforçam a correção da decisão que unificou as penas, reconheceu a falta grave e fixou novo marco interruptivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1- A data-base para concessão de benefícios executórios deve corresponder à data da última falta grave praticada.

2- A reincidência, como condição pessoal, repercute em toda a execução penal e deve ser considerada na unificação de penas e no cálculo de benefícios.

3- Alegações de inclusão indevida de processos, ausência de certidões e excesso de execução exigem comprovação documental mínima, sob pena de rejeição.

4- A ausência de erro concreto nos cálculos de execução penal e a inexistência de preenchimento dos requisitos legais impedem a progressão antecipada e a modificação do regime prisional.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 118 e 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.040.442/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04/11/2025, DJEN 10/11/2025; STJ, AgRg no HC 966.225/MT, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20/05/2025, DJEN 26/05/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020001-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDILSON LOYOLA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE HOMOLOGADA. REGRESSÃO DE REGIME. FIXAÇÃO DA DATA-BASE. REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE PROCESSOS E AUSÊNCIA DE CERTIDÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS E DO MARCO INTERRUPTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em execução interposto contra decisão que homologou falta grave, determinou regressão para o regime fechado, unificou as penas em 23 anos, 7 meses e 19 dias, e fixou 11/03/2025 como marco interruptivo para benefícios executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a data-base para concessão de benefícios executórios foi corretamente fixada em razão da falta grave;
(ii) verificar se há inclusão indevida de processos atribuídos a homônimos;
(iii) analisar se a ausência de certidões de trânsito em julgado compromete a definitividade das condenações consideradas;
(iv) estabelecer se há excesso de execução e se estão presentes os requisitos para progressão antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prática de falta grave autoriza a regressão de regime e reinicia o prazo para concessão de benefícios, conforme arts. 118 e 127 da LEP, de forma que a data-base deve corresponder ao fato infracional mais recente, ocorrido em 11/03/2025.

4- O entendimento jurisprudencial citado autoriza a consideração da falta grave para fins de progressão, inclusive antes de sua homologação, o que reforça a correção da data-base fixada pelo Juízo da execução.

5- A reincidência constitui condição pessoal que repercute em toda a execução penal, independentemente de constar em todas as condenações unificadas, legitimando sua consideração para cálculo de benefícios.

6- As alegações de inclusão indevida de processos atribuídos a homônimos e de falta de certidões de trânsito em julgado carecem de qualquer prova documental ou indicação específica de processos, não sendo aptas a infirmar os cálculos apresentados.

7- As planilhas de execução foram disponibilizadas às partes, sem qualquer violação ao contraditório, e não há demonstração de erro concreto nos dados utilizados pelo Juízo da execução.

8- Não há excesso de execução demonstrado e tampouco comprovação do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para progressão antecipada ou conversão de regime.

9- O parecer ministerial e o juízo negativo de retratação reforçam a correção da decisão que unificou as penas, reconheceu a falta grave e fixou novo marco interruptivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1- A data-base para concessão de benefícios executórios deve corresponder à data da última falta grave praticada.

2- A reincidência, como condição pessoal, repercute em toda a execução penal e deve ser considerada na unificação de penas e no cálculo de benefícios.

3- Alegações de inclusão indevida de processos, ausência de certidões e excesso de execução exigem comprovação documental mínima, sob pena de rejeição.

4- A ausência de erro concreto nos cálculos de execução penal e a inexistência de preenchimento dos requisitos legais impedem a progressão antecipada e a modificação do regime prisional.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 118 e 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.040.442/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04/11/2025, DJEN 10/11/2025; STJ, AgRg no HC 966.225/MT, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20/05/2025, DJEN 26/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de execução interposto por
EDILSON LOYOLA DOS SANTOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital que, nos autos do processo de execução n.º 0007976-12.2008.8.08.0024, homologou a falta grave e regrediu o reeducando para o regime fechado, bem como somou as penas em 23 anos, 07 meses e 19 dias e fixou o dia 11.03.2025 como marco interruptivo.

O agravante aduz, em breve síntese, que houve a fixação incorreta da data-base para progressão de regime, a possível inclusão indevida de processos atribuídos a homônimos, ausência de certidões de trânsito em julgado que comprovem a definitividade de algumas condenações e consequente excesso de execução, bem como o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para progressão antecipada e conversão de regime (id. 17128549).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida (id. 17128546).

Decisão do Juízo
a quo
exercendo juízo negativo de retratação (id. 17128548).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 17263840) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo em execução interposto por
EDILSON LOYOLA DOS SANTOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital que, nos autos do processo de execução n.º 0007976-12.2008.8.08.0024, homologou a falta grave e regrediu o reeducando para o regime fechado, bem como somou as penas em 23 anos, 07 meses e 19 dias e fixou o dia 11.03.2025 como marco interruptivo.

O agravante aduz, em breve síntese, que houve a fixação incorreta da data-base para progressão de regime, a possível inclusão indevida de processos atribuídos a homônimos, ausência de certidões de trânsito em julgado que comprovem a definitividade de algumas condenações e consequente excesso de execução, bem como o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para progressão antecipada e conversão de regime (id. 17128549).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida (id. 17128546).

Decisão do Juízo
a quo
exercendo juízo negativo de retratação (id. 17128548).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 17263840) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Consta dos presentes autos digitalizados que o agravante estava em cumprimento de pena em regime aberto quando cometeu novo crime em 11/03/2025, sendo condenado pelos crimes do art. 148, §1º inciso I, art. 129, §13º, c/c art. 147, §1º, todos do CP, na forma da Lei nº 11.340/06 à pena de e 08 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 9 (nove) meses e 2 (dois) dias de detenção, conforme sentença proferida em 15/07/2025.

Inicialmente, a defesa alega que houve a fixação incorreta da data-base para progressão de regime.

Não se pode olvidar que o
reconhecimento de falta grave autoriza a regressão de regime e o reinício do prazo para progressão, conforme os arts. 118 e 127 da LEP.

Assim, a data-base para concessão de benefícios executórios deve ser a data da última infração disciplinar grave que, no caso, ocorreu em 11/03/2025.

Nesse sentido:

Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Progressão de Regime.

Requisito Subjetivo. Falta Grave. Agravo Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado para questionar a negativa de progressão de regime prisional, fundamentada na ausência de preenchimento do requisito subjetivo, em razão de falta grave ainda em apuração.

2. A parte agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em ilegalidade ao considerar um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) ainda não homologado judicialmente como fundamento para afastar o requisito subjetivo e obstar a progressão de regime.

3. Alega que os requisitos para a progressão devem ser aferidos na data do cumprimento do requisito objetivo, anterior à prática da suposta falta grave.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a existência de falta grave em apuração, sem homologação judicial, pode ser utilizada para afastar o requisito subjetivo e impedir a progressão de regime prisional.

III. Razões de decidir

5. A prática de falta grave, ainda que em apuração, pode ser considerada para afastar o requisito subjetivo necessário à progressão de regime, com base nos elementos concretos extraídos da execução penal.

6. A análise desfavorável do mérito do condenado pelo juízo da execução, fundamentada em fatos ocorridos durante a execução penal, é suficiente para justificar o indeferimento do pleito de progressão de regime.

7. A prática de falta grave no curso da execução penal interrompe o prazo para a progressão de regime na data do fato, conforme entendimento jurisprudencial.

8. A modificação das decisões das instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus .

9. Não foram apresentados argumentos novos no agravo regimental capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prática de falta grave, ainda que em apuração, pode ser considerada para afastar o requisito subjetivo necessário à progressão de regime prisional.

2. A análise desfavorável do mérito do condenado pelo juízo da execução, com base em fatos concretos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento da progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, § 1º; CPP, art. 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 434.673/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; STJ, AgRg no HC 444.456/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, AgRg no HC 803.075/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

(AgRg no HC n. 1.040.442/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 10/11/2025.) GRIFEI.

Destaco ainda que
para obtenção do benefício de livramento condicional, deve ser considerado como termo inicial a data da primeira prisão, o que está sendo observado pelo Juízo da execução.

Com relação à necessidade de comprovação da reindência, mais uma vez não assiste razão à defesa, pois, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “
reincidência é condição pessoal que repercute em toda a execução penal, ainda que não reconhecida em todas as condenações que compõem a unificação
”(AgRg no HC n. 966.225/MT, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025).

A defesa alega ainda a possível inclusão indevida de processos atribuídos a homônimos, ausência de certidões de trânsito em julgado que comprovem a definitividade de algumas condenações e consequente excesso de execução.

Contudo, as alegações da defesa são vagas e desacompanhadas de prova documental, não apontando sequer apontando o número do processo que poderia existir eventual equívoco.

Observo ainda que não houve qualquer violação ao contraditório estando as planilhas de cálculo disponíveis no processo de execução, sendo, ainda, oportunizado ao réu manifestar-se sobre elas.

Como bem asseverado pelo Procurador de Justiça,
“a impugnação defensiva, ao evocar supostas incongruências, limita-se a conjecturas desprovidas de lastro documental, não apontando qualquer erro concreto no cálculo final realizado pelo Juízo, o qual expressamente consignou as penas unificadas, os interstícios, o marco interruptivo e o regime adequado, tudo com base em informações oficiais extraídas dos sistemas de registro e execução penal”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.